Tribunal: TJPA
Processo: 0006531-94.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006531-94.2014.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO ROCHA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A OBRIGAÇÃO DO EMBARGANTE DE REALIZAR O DESFAZIMENTO DE PARTE DA OBRA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A CONCLUSÃO ADOTADA NA SENTENÇA E NO ACÓRDAO ACERCA DAS PROVAS QUE APONTAM A INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.
À UNANIMIDADE.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a parcial procedência da ação civil pública, com a obrigação do Embargante de desfazer parte da obra realizada em área de preservação.

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi contraditório por determinar o desfazimento de parte da obra que altera a fachada e volumetria do imóvel, mas que, ao mesmo tempo, tais características foram consideradas preservadas na sentença e no acórdão impugnado.

3. A pretensão do embargante, trata-se de nova valoração dos argumentos e provas já produzidos, uma vez que o acórdão foi expresso ao dispor que, deve ser mantida a conclusão adotada pelo magistrado de origem no sentido de que deve ser desfeita a parte da obra que tenha alterado a fachada e volumetria do imóvel.

4. As alegações do Recorrente objetivam, em verdade, antecipar matérias que poderiam ser arguidas em sede de cumprimento de sentença, pois a constatação de que as características do imóvel estão preservadas conforme determinado na sentença, por óbvio, não podem ser constatadas neste juízo ad quem, ante a impossibilidade de apresentação de provas a este respeito, devendo tal matéria ser arguida em sede de eventual cumprimento de sentença a ser promovido pela parte interessada.

5. Constata-se que a alegada contradição é entre a conclusão adotada por esta E. Turma e as provas produzidas, o que não se coaduna com estreita via dos embargos de declaração.

6. Ausência de vícios
no acórdão. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

7. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de julho a 02 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0006531-94.2014.8.14.0051) opostos
por ANTÔNIO ROCHA contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. TOMBAMENTO DE IMÓVEIS AO REDOR. OBRA REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL. DESFAZIMENTO DA OBRA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação civil pública e determinou o desfazimento da obra realizada pelo Apelante no imóvel localizado em área de preservação de bens tombados.

2. Conforme Parecer nº 018/2014 elaborado pela Secretaria de Cultura, o imóvel objeto da ação civil pública se encontra em área no entorno de bens em processo de tombamento e, embora não possua tombamento individual, goza da mesma proteção de outros bens tombados, sendo imprescindível para a realização de obras no imóvel, a existência de aprovação do órgão estadual, Departamento de Patrimônio Histórico Artístico e Cultural - DPHAC, em conformidade com o art. 20 da Lei Estadual n° 5.629/90.

3. Havendo o indeferimento do pedido de realização das obras mediante parecer do órgão estadual, competiria ao Apelante reformular o projeto e submetê-lo à nova análise e não prosseguir em seu intento deixando de observar a exigência contida na legislação estadual.

4. Não prospera o argumento do Recorrente acerca da existência de contradição na sentença, pois denota-se da fundamentação do julgado, que as fachadas e volumetria do imóvel encontravam-se preservadas no momento da perícia técnica realizada pela SECULT, conforme constata-se no Parecer nº 018/2014, inexistindo a afirmação na sentença de que tais características estejam preservadas após as obras realizadas pelo Recorrente.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão e contradição em relação ao argumento de que as reformas realizadas não afetaram a fachada e a volumetria do imóvel e que, inexistindo alteração de tais características, não há o que ser efetivado em sede de cumprimento de sentença.

Afirma que há contradição na sentença e no acórdão acerca da conclusão de que deve ser desfeita a parte da obra que prejudique as fachadas e volumetria do imóvel, pois não restou incontroverso que, tanto a fachada como a volumetria foram afetados com a obra realizada.

Desta forma, requer seja sanada a contradição para esclarecer o que deve ser objeto de desfazimento e que, no caso de a providência a ser adotada recair apenas em relação à fachada e volumetria do imóvel, que seja reconhecido que tais características não foram afetadas e que não há providência a ser realizada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão ou prequestionamento da matéria.

O Embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pelo embargante quanto à contradição no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão
foi contraditório por determinar o desfazimento de parte da obra que altera a fachada e volumetria do imóvel, mas que, ao mesmo tempo, tais características foram consideradas preservadas na sentença e no acórdão impugnado.

Contudo, a pretensão do embargante, trata-se de nova valoração dos argumentos e provas já produzidos, uma vez que o acórdão embargado foi expresso ao dispor que, deve ser mantida a conclusão adotada pelo magistrado de origem a este respeito, devendo ser desfeita a parte da obra que tenha alterado a fachada e volumetria do imóvel. Vejamos:

Registre-se por fim, que não prospera o argumento do Recorrente acerca da existência de contradição na sentença em relação à alegada preservação da fachada e volumetria do imóvel após a realização das obras. Vejamos o trecho do julgado apontado como contraditório pelo Recorrente:

Assim,
vale ressaltar que a perícia técnica realizada pela SECULT constatou que o imóvel possui preservadas apenas a fachada e volumetria. Portanto, por ainda apresentar características originais remanescentes, as fachadas, assim como sua volumetria deverão ser mantidas
, garantindo a recuperação de seus caracteres externos e elementos de fachada (vãos, molduras, detalhes e etc.)

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, art. 6º, art. 205 c/c art. 206, VII, todos da Constituição da República, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na AÇO CIVIL PÚBLICA proposta pelo Ministério Público Estadual e
DETERMINO ao REQUERIDO ANTONIO ROCHA que cumpra as seguintes obrigações de fazer:

a)

PROMOVER O DESFAZIMENTO DA PARTE DA OBRA REALIZADA que prejudique as fachadas, assim como sua volumetria do imóvel
, características que deverão ser mantidas, garantindo a recuperação de seus caracteres externos e elementos de fachada (vãos, molduras, detalhes e etc).

Como se observa, consta na fundamentação do julgado que as fachadas e volumetria do imóvel encontravam-se preservadas no momento da perícia técnica realizada pela SECULT, conforme constata-se no Parecer nº 018/2014, que indeferiu o pedido de realização das obras, inexistindo afirmação na sentença de que tais características estejam preservadas após as modificações estruturais realizadas pelo Recorrente.

Não há, portanto, a contradição apontada pelo Embargante, havendo nítida clareza em relação à conclusão adotada no Acórdão.

Observa-se ainda que as alegações do Recorrente objetivam, em verdade, antecipar matérias que poderiam ser arguidas em sede de cumprimento de sentença, pois a constatação de que as características do imóvel estão preservadas conforme determinado na sentença, por óbvio não podem ser constatadas neste juízo
ad quem
ante a impossibilidade de apresentação de provas a este respeito, devendo tal matéria ser arguida em sede de eventual cumprimento de sentença a ser promovido pela parte interessada.

Desta forma, constata-se que a alegada contradição é entre a conclusão adotada por esta E. Turma e as provas existentes nos autos, o que não se coaduna com estreita via dos embargos de declaração.

Deste modo, não há nenhum vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém,
26
de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2021